Tribunal: TJBA
Processo: 8000618-30.2021.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000618-30.2021.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BENICIO PEREIRA DE ANDRADE FILHO

Advogado(s)
:
WELMA DOS SANTOS CARDOSO

APELADO: MUNICIPIO DE JAGUAQUARA

Advogado(s)
:
CORA MURTA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE JAGUAQUARA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES POR MAIS DE 11 ANOS. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E FGTS. TEMAS 551, 916 E 191 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE.

I -
É reconhecido o desvirtuamento da contratação temporária quando esta se prolonga por período extenso (mais de 11 anos), com sucessivas renovações, descaracterizando a excepcionalidade e temporariedade exigidas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

II -
O STF, nos Temas 551, 916 e 191, reconheceu o direito aos depósitos do FGTS aos trabalhadores contratados temporariamente pela Administração Pública, quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária ou sua nulidade.

III -
A jurisprudência do TJBA, em conformidade com os precedentes do STF, tem reconhecido o direito ao recebimento do FGTS em casos de contratação temporária desvirtuada por sucessivas renovações.

IV -
Não comprovados os requisitos legais para concessão de adicional noturno, complementação de diárias, gratificação CET e indenização por danos morais, mantém-se a improcedência desses pedidos.

V -
Recurso parcialmente provido para acrescentar à condenação o pagamento pelo Município dos valores relativos ao FGTS do período laborado, respeitada a prescrição quinquenal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n. 8000618-30.2021.8.05.0138
,

da Comarca de JAGUAQUARA, em que figuram como
Apelante
BENICIO PEREIRA DE ANDRADE FILHO e como
Apelado
MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora